Tribunal: STF
Processo: Rcl 66738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Carlos Delbin contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, nos autos do agravo interno em recurso extraordinário nº 1002098-75.2022.8.26.0581, que teria erroneamente deixado de aplicar os Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que se trata na origem 



    “[de] ação Declaratória interposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca de São Manuel (SP), em razão do Reclamante ter exercido durante muitos anos a função de Piloto de aeronave. Também conforme documentos carreados à presente, exerceu cumulativamente a função de Instrutor de Voo, recebendo acúmulo de função em razão da dupla atividade exercida junto à empresa VASP, inclusive ressaltando-se que o referido acúmulo consta em seu recibo de pagamento mensal. 



    Verifica-se em seu recibo de pagamento de remuneração – Código 19.0261 Grat. Função Administrativa constante dos holerites do Reclamante que se trata de acúmulo de função exercida junto à VASP, especialmente como Instrutor de Voo, referindo-se à GRATIFICAÇÃO DE INSTRUTOR, ou seja, de atividade docente. 



    O comando de voo na pilotagem de aeronaves representa atividade/função que se distancia da natureza administrativa das atribuições Instrutor de Voo, responsável pelo desenvolvimento de pilotos da empresa. Diante do desempenho habitual pelo autor dos serviços destinados aos comandantes, é possível concluir pelo evidente acúmulo de funções – tanto o de comandante de voo quanto o de instrutor de voo, que vem sendo pagas mensalmente em seu recibo de aposentadoria.



    Com efeito, como contraprestação aos serviços de docência e instrução prestados, o Requerente percebia o respectivo pagamento na mesma folha de pagamento de seus vencimentos, que recebia enquanto no posto de Comandante de Aeronaves e que hoje, aposentado, recebe como gratificação. Com efeito, os comprovantes de pagamento referidos mostram, claramente, que o Reclamante, em razão da função de docente, exercida junto à VASP, devidamente remunerado e, inclusive, com as respectivas aulas, devidamente incorporadas como Gratificação de Função Administrativa, hoje no valor de R$ 3.301,79, estampada em todos os seus recibos de pagamento e hoje de sua aposentadoria. Porém, de forma ilícita, a Administração Pública vem aplicando, indevidamente, o redutor salarial sobre as atividades de instrutor e, mesmo com a transferência para a inatividade, as ilicitudes, no tocante aos pagamentos ao Requerente, continuaram sendo perpetradas”. (e-Doc. 1, p. 4-5)



    Argumenta que o debate dos autos deve ser alcançado pelos Temas 377 e 384, porquanto



    “[há] de ser levado em conta que as funções em apreço devem ser consideradas isoladamente para fins de incidência do teto remuneratório, enquadrando-se a situação no quanto preconizado pelo artigo o art. 37, XVI, letra “b”, da Constituição, pois a função de Instrutor de Voo, exercida de forma totalmente legal e paga separadamente no contracheque do Reclamante, é distinta da função de Comandante de Voo!



    (...) 



    Desta forma, função pública não se confunde com o cargo público, e a acumulação de ambas está prevista na Tese de Repercussão Geral que pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastando a observância do teto remuneratório quanto ao somatório de ambos os rendimentos. 



    Verifica-se, nesse sentido que, o Reclamante exercia funções diferentes daquela originalmente para a qual foi contratado – piloto de aeronave - e que não se confundem com as atribuições de instrutor de voo ambos exercidos conjuntamente perante a Administração Pública, cujo acúmulo foi e vem sendo pago de forma separada!” (e-Doc. 1, p. 22-24 ) 



    Requer 



    “a) a admissão e conhecimento da presente RECLAMAÇÃO, concedendo liminarmente a suspensão da decisão impugnada; (...)



    d) por fim se digne V.Exª de acolher integralmente a presente RECLAMAÇÃO, para que, conhecendo a ofensa às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal, seja CASSADA A DECISÃO proferida junto ao RECURSO INOMINADO nº 1002098- 75.2022.8.26.058 - Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Rubens Hideo Arai, diante da teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento dos Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, DETERMINANDO-SE A OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF JUNTO AOS TEMAS 377 E 384, com as condenações devidas, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado compreendeu que a matéria em debate nos autos não guarda pertinência com as diretrizes fixadas nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, tendo em vista a presença de um único vínculo com a administração pública, sobretudo, porque o valor da gratificação de instrutor foi incorporado aos proventos por ocasião da aposentadoria. Por esse motivo, concluiu que o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF) deve incidir sobre o somatório da gratificação de instrutor de voo com os proventos de piloto. Vide, na parte de interesse, a fundamentação adotada no acórdão resultante do julgamento do recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo:



    “Trata-se de ação ajuizada por piloto de aeronave inativo em face da Fazenda Pública estadual, na qual pleiteia o reconhecimento do seu direito à não incidência do 'redutor salarial' sobre os valores incorporados e/ou recebidos a título de retribuição (gratificação de instrutor) pelo exercício de docência (instrutor de voo) somados aos seus proventos, consoante a fundamentação de que o desempenho da função de professor excepcionaria a aplicação do teto (ou subteto) remuneratório, disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, por se tratar de cumulação constitucionalmente prevista na alínea 'b' do inciso XVI do referido artigo (o autor alega que o teto deveria ser aplicado sobre o total de remuneração/proventos recebida isoladamente pelo desempenho dos referidos cargos). 



    (...)



    Consoante as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 602.043/MT (Tema 384) e n. 612.975/MT (Tema 377), em sentença de fls. 65/69, o. MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda para determinar que - no tocante à aplicação do artigo 37, XI, da Constituição Federal, para efeito de teto - os vencimentos percebidos por cada função desempenhada pelo autor, de piloto e de instrutor, sejam consideradas em separado, individualmente, condenando-se, por conseguinte, a ré ao pagamento dos valores retidos (suprimidos) nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em decorrência da indevida aplicação de redutor salarial.



    (...)



    Em que pese a ratio da sentença de fls. 65/69 ter por fundamento as teses firmadas nos referidos julgados paradigmáticos (Temas 377 e 384), tem-se que a premissa adotada no julgamento do presente feito - de que o autor possuiria dois vínculos com a Administração, vínculos caracterizados pelos exercícios das funções de piloto e instrutor - desconsiderou particularidades que - salvo melhor juízo - distinguem a controvérsia ora em debate daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que - nos paradigmas julgados pela Excelsa Corte - se estava a apreciar a adequação (ou não) de se aplicar o limitador remuneratório sobre o total somado de remunerações percebidas por dois vínculos distintos e lícitos havidos junto à Administração, eis que diziam respeito a: 



    - no RE 612.975/MT (Tema 377): tratava da incidência do teto (ou subteto) previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal sobre a soma dos proventos do cargo de tenente coronel odontólogo da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com a remuneração do posto de Odontólogo vinculado ao Sistema Único Saúde SUS (cargo público) e; 



    - no RE 602.043/MT (Tema 384): tratava da incidência do teto (ou subteto) previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal sobre a soma de duas remunerações percebidas cumulativamente por servidor no exercício de dois cargos de médico. 



    O caso ora em comento, pois, distingue-se dos casos supramencionados, visto tratar da aplicação de redutor aos proventos de piloto de aeronave inativo - que possui um único vínculo havido com a Administração, uma única investidura em cargo - a quem foi conferida a possibilidade de exercer a docência, não tendo o autor feito prova de se tratavam, por lei, de funções ou cargos distintos. 



    Cumpre lembrar que o valor da gratificação de instrutor foi incorporado aos proventos por ocasião de sua inatividade. Incorporação que pressupõe, frise-se, uma única fonte de recebimento: sejam vencimentos ou proventos. 



    Destarte, entende-se que a matéria objeto da presente lide, pelas razões expostas, não guarda relação com a matéria examinada nos julgamentos dos Temas 377 e 384 de repercussão geral pelo STF, restando, portanto, devida a aplicação do teto (subteto) remuneratório sobre os valores incorporados pela função de instrutor em conjunto com os demais valores descritos nos vencimentos do autor, ora recorrido; totais esses que compõem - em conjunto - os seus proventos (vide fl. 21).



     Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para, reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo às fls. 65/69, julgar a ação improcedente”. (e-Doc. 10, p. 14-16)



    Interposto recurso extraordinário, o recurso teve seguimento negado, sob o fundamento de que o



     “[a]córdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte nos paradigmas dos Temas nº 377 e 384, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil” (e-Doc 15, p. 11). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno, cuja ementa segue transcrita:



    ”AGRAVO INTERNO DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE OS REQUISITOS DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO HIPÓTESE EM QUE, PARA DIVERGIR QUANTO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM (COLÉGIO RECURSAL DE SP) SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO ‘GRAT. INSTRUTOR DE LINHA CM-VASP’ PARA FINS DE AFASTAMENTO DO REDUTOR RELACIONADO AO TETO REMUNERATÓRIO, SERIA IMPRESCINDÍVEL REEXAME DE FATOS À VISTA DA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO, O QUE É VEDADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONFORME SÚMULAS 279 E 280 DO STF RECURSO DESPROVIDO”. (e-Doc. 17, p. 8)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o acórdão reclamado está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. A mesma tese foi fixada para o Tema 384 RG.



    Nesse sentido, em caso análogo ao presente, destaco os seguintes acórdãos de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Direito constitucional e direito administrativo. Teto remuneratório constitucional. Delegado de polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Natureza indenizatória. Matéria infraconstitucional. Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Agravo regimental provido. Negativa de seguimento à reclamação. 1. Pretensão de se dar seguimento a recurso extraordinário manifestamente incabível, buscando-se o reexame de conteúdo de atos decisórios proferidos por tribunal de origem que, com base na legislação infraconstitucional, assenta que a gratificação não se submete ao teto remuneratório, por possuir natureza indenizatória. Precedentes. 2. Não há demonstração de excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação constitucional, tendo a Corte reclamada atuado nos limites de sua competência jurisdicional, com fundamento nos Temas nº 377 e 384 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental provido para se negar seguimento à reclamação”. (Rcl 57.271 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Dias Toffoli, DJe de 10/10/2023)



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 45774 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel.p/ Acórdão, Alexandre de Moraes, DJe de 18/04/2022)



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente